Tribunal: TJES
Processo: 5006121-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS Nº 5006121-91.2022.8.08.0000

AGVTE.: HONÓRIO SABINO PEREIRA JUNIOR

AGVDO.: 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:

PROCESSUAL
PENAL
-
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU O
HABEAS CORPUS
-

ARTIGO 60 DA LEI DE CRIME AMBIENTAL
-
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA
-
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM

CONCEDIDA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1)
O agravante foi denunciado como incurso no artigo 60, da Lei 9.605/1998, sendo pacífico que o artigo 56 da Lei

9.605/19 constitui norma penal em branco, que

depende de complementação
.

2)
Consoante orientação d
o STJ
, é necessária a indicação, na peça acusatória, da legislação complementar ao tipo penal em branco, de modo a possibilitar à defesa a correta compreensão
da acusação
.
H
abeas corpus
conhecido
,
tornando sem efeito a decisão monocrática e, reconhe
cendo
a incompletude e impropriedade típica da acusação imputada (inicial e seu aditamento) por não trazerem em seu bojo a legislação específica que complementa a norma penal em branco do art. 60 da lei de crimes ambientais (tipo penal imputado ao paciente) e, assim, ferirem o efetivo exercício defensivo do paciente (aqui agravante), tal qual sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3) A
jurisprudência superior assentou que “O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
(HC n. 659.499/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021, dentre tantos precedentes)

4) Recurso conhecido e provido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
D
ar provimento ao recurso
.

Vitória/ES, em ___ de ___________ de 2022.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006121-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HONORIO SABINO PEREIRA JUNIOR
COATOR: 1ª turma recursal dos juizados especiais e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS Nº 5006121-91.2022.8.08.0000

AGVTE.: HONÓRIO SABINO PEREIRA JUNIOR

AGVDO.: 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
HONÓRIO SABINO PEREIRA JUNIOR,
em face da decisão monocrática prolatada por esta relatoria, no evento Id 2932512, que não conheceu do presente writ por ele interposto.

Alega
o
agravante, em síntese,
ser possível
o devido conhecimento do presente habeas corpus e, a partir daí, com a reconsideração ou modificação de tal juízo negativo, se possa proceder, desde já, o julgamento do mérito do presente
writ
.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, a fim de que possa esse nobre julgador, exercer, caso queira, o juízo de retratação (RITJES art. 201, inciso I), para, assim, em virtude dos esclarecimentos aqui procedidos, conhecer e julgar o mérito do habeas corpus impetrado pelo aqui recorrente.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, requerendo seja conhecido o presente Agravo Regimental e, no mérito, provido, para, reformar a decisão monocrática vergastada, conhecer do habeas corpus e, com a apreciação colegiada do
writ
, conceder-lhe a ordem.

É o breve
Relatório
.
Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS Nº 5006121-91.2022.8.08.0000

AGVTE.: HONÓRIO SABINO PEREIRA JUNIOR

AGVDO.: 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
HONÓRIO SABINO PEREIRA JUNIOR,
em face da decisão monocrática prolatada por esta relatoria, no evento Id 2932512, que não conheceu do
writ
por ele interposto.

Alega
o
agravante, em síntese,
ser possível
o devido conhecimento do presente
habeas corpus
e, a partir daí, com a reconsideração ou modificação de tal juízo negativo, se possa proceder, desde já, o julgamento do mérito do presente
writ
.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, a fim de que possa esse nobre julgador, exercer, caso queira, o juízo de retratação (RITJES art. 201, inciso I), para, assim, em virtude dos esclarecimentos aqui procedidos, conhecer e julgar o mérito do habeas corpus impetrado pelo aqui recorrente.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, requerendo seja conhecido o presente Agravo Regimental e, no mérito, provido, para, reformar a decisão monocrática vergastada, conhecer do habeas corpus e, com a apreciação colegiada do
writ
, conceder-lhe a ordem.

Pois bem.

Compulsando novamente os autos e as razões invocadas pelo agravante, entendo por exercer o juízo de retratação (art. 201, I, do RITJES) e acatar o entendimento externado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de conhecer e julgar o mérito do
habeas corpus
impetrado pelo aqui recorrente. Vejamos.

Da síntese processual, verifica-se que
O Agravante, nos autos do Termo circunstanciado n. 0002699-14.2020.8.08.0050 (em tramitação no Juizado Especial Criminal de Viana-ES), foi denunciado pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do crime do art. 60 da lei de crimes ambientais.

Em virtude de uma série de impropriedades típico-penais (sobretudo a incompletude da acusação e a ilegitimidade de seu aditamento) que colocavam sob constrangimento o aqui agravante em seus direitos constitucionais atinentes ao seu exercício defensivo, os seus representantes, aqui signatários, impetraram Habeas Corpus (n. 75/2022) perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais pugnando, em síntese, pelo trancamento do termo circunstanciado pela
s
afrontas aos corolários do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal oriund
o
s das impropriedades típico-penais atinentes a acusação formulada.

Não bastasse o esforço destes signatários, o mérito do
writ
foi denegado pela 1ª turma recursal, consoante acórdão que segue anexo juntamente com cópias que acompanham o presente novo habeas corpus.

Irresignados, impetraram novo habeas corpus, agora junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, buscando o reconhecimento da ilegitimidade da acusação (contrária, inclusive, a jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça) com o consequente trancamento do termo circunstanciado de origem (consoante também permitido pela jurisprudência superior).

Entendi por bem em não conhecer do
writ
eis que:
a) haveria recurso próprio para o caso (inadequação da via eleita); b) que “a utilização do remédio her
o
ico como sucedâneo recursal é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante” e c) que a denúncia no caso sequer fora recebida ainda (...) não encontrando-se nos autos os requisitos da excepcionalidade mencionada.

No entanto, revolvendo os autos, verifico que recentemente
(
dia
01/08/2022
em audiência
)
a
DENÚNCIA
acabou sendo recebida
, conforme ata que agora se faz juntar nos presentes autos o que enaltece os constrangimentos
alegados

n
o caso.

Dessa forma, acredito ser possível
o
c
onhecimento do presente habeas corpus e, a partir daí, com a reconsideração
da decisão monocrática vergastada
, se proceder, desde já, o julgamento do mérito do presente writ.

Pois bem.

Trata-se de habeas corpus impetrado em virtude de denegação de outro habeas corpus, este oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, não havendo em tal hipótese recurso cabível para tal denegação.

Desta maneira, sem outra alternativa, a defesa entendeu ser cabível a impetração de novo habeas corpus perante a este Egrégio Tribunal de Justiça para questionar a anterior denegação de ordem junto a Turma Recursal.

Primeiramente, no que tange a alegação de afronta a entendimento pacífico do STJ acerca da matéria – artigo 60 da lei de Crimes Ambientais; ausência da previsão obrigatória de norma complementar da acusação e possibilidade do reconhecimento do constrangimento ilegal e do trancamento da ação, tem-se que:

In casu
, a
acusação é ilegítima (afrontando de plano o exercício defensivo) pois não narra a legislação complementar que o acusado estaria violando com sua conduta (sendo acusação incompleta do ponto de vista típico-penal) bem como é ilegítimo o recebimento de tal acusação por parte do juiz de primeiro grau que desconsiderou toda a jurisprudência pacífica do STJ sobre a matéria que exige norma complementar específica no bojo da acusação para a plena tipicidade da imputação.

É sedimentado na jurisprudência do STJ que
o art. 60 da lei de crimes ambientais se trata de norma penal em branco
(necessitando de imprescindível complemento para ter pleno sentido típico), em outras palavras, a acusação (inicial e aditamento) padecem de própria completude típica, afinal, como se sabe, a legislação eventualmente violada se perfaz elementar do tipo penal.

Portanto, segundo sedimentado por nossa jurisprudência superior, no caso do art. 60 da lei de crimes ambientais a norma complementar (elementar típica) eventualmente violada DEVE OBRIGATORIAMENTE VIR NO CORPO DA ACUSAÇÃO, sob pena de reconhecimento da inafastável inépcia da inicial ante a afronta aos ditames do contraditório e da ampla defesa já que não possibilita assim o efetivo exercício defensivo, não cabendo, inclusive, menções genéricas a eventual ausência de licença ou a plano municipal (sem indicação dos artigos violados) tal qual ocorrido na denúncia de piso.

Vale destacar que, muitos outros são os julgados do STJ que em relação ao art. 60 da lei de crimes ambientais fazem a mesma referência a tal exigência obrigatória, chegando, inclusive, nos julgados o Tribunal Superior a deixar claro que trata-se de entendimento já consolidado, note-se:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 40, CAPUT, C.C. O ART. 40-A, § 1.º, ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 60, TODOS DA LEI N. 9.605/1998 E DELITO DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. NORMA PENAL EM BRANCO. SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTAR. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE QUANTO AOS DELITOS DOS ARTS. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998.
1. "É entendimento consolidado desta Corte que o oferecimento da denúncia sem a norma complementadora constitui inépcia da denúncia, por impossibilitar a defesa adequada do denunciado" (HC 370.972/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016)
. (...) 4. Do mesmo modo,
ao imputar ao Paciente a prática do crime do art. 60 da Lei n. 9.605/1998, a peça acusatória não descreve, por completo, a conduta delitiva,

pois apenas declara genericamente a existência de atividade potencialmente poluidora sem autorização, qual seja, o plantio de feijão, mas não indica a legislação extrapenal que disciplina essa atividade, o que, mais uma vez, impossibilita a defesa adequada do Réu
. (...) 7. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para trancar a Ação Penal n. 0352.18.002654-9 apenas com relação aos crimes previstos nos arts. 46, parágrafo único, e 60, ambos da Lei n. 9.605/1998, por inépcia da denúncia. De ofício, declarada extinta a punibilidade do Paciente quanto aos mencionados delitos, pela prescrição da pretensão punitiva. (HC n. 504.357/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

No caso dos autos, verifica-se que a denúncia não trouxe expressamente em seu teor as normas complementares violadas, e mais, apenas afirmou genericamente a existência de atividade potencialmente poluidora (sem maiores relações normativas) o que, como visto, é plenamente vedado pela jurisprudência superior.

Tal reconhecimento de entendimento consolidado com o reconhecimento da inépcia da acusação (incompletude típica) e concessão da ordem monocraticamente no caso de imputação do art. 60 da lei de crimes ambientais sem a previsão na acusação da norma complementar violada se deu no também recente HC 687545 (Relatora Ministra Laurita Vaz – publicado em 20/08/2021), que os termos abaixo, para não restar dúvidas, da mesma forma, se destaca a decisão monocrática:

“
HABEAS CORPUS Nº 687545 - MG (2021/0261654-9) EMENTA

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 38 E 60, AMBOS DA LEI N.º 9.605/1998. SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM

CONCEDIDA.

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS ALBERTO RECCH FILHO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferido no HC n. 1.0000.21.004681-9/000.

Colhe-se nos autos que o Paciente foi denunciado como incurso nos arts. 38 e 60, ambos da Lei n. 9.605/1998. Segundo consta na inicial acusatória (fl. 26):

(...)

Nas razões deste writ, alegam os Impetrantes, em síntese, que "os tipos penais contidos nos artigos 38 e 60 da Lei 9.605/98 são o que se denomina de norma penal em branco" (fl. 7). Sustentam, assim, inépcia da denúncia, por ausência de complementação das normas penais em branco.

(...)

Pedem, em liminar, seja o feito sobrestado até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para que seja trancada a ação penal. É o relatório. Decido.

De início, destaco que "[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do
Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
, ou a contraria" (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

(...)

Passo, portanto, a analisar diretamente o mérito da impetração.

(...)

Consoante orientação desta Corte Superior, é necessária a indicação, na peça acusatória, da legislação complementar ao tipo penal em branco, de modo a possibilitar à defesa a correta compreensão da acusação
.

Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, INCISO V DA LEI Nº 9605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NORMA PENAL EM BRANCO. DENÚNCIA OFERECIDA SEM A INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...] 3. 'É entendimento consolidado desta Corte que o oferecimento da denúncia sem a norma complementadora constitui inépcia da denúncia, por impossibilitar a defesa adequada do denunciado' (HC 370.972/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 7/12/2016).

'Dessarte, não constando da denúncia o ato regulatório que deixou de ser observado pelo recorrente, verifica-se que a inicial acusatória traz imputação incompleta, inviabilizando o exercício da ampla defesa' (RHC 103.105/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 31/10/2018).

4. Ordem concedida de ofício para, reconhecer a inépcia da denúncia ofertada contra a paciente e a empresa por ela representada, determinando, consequentemente, o trancamento da ação penal, sem prejuízo de que outra denúncia seja oferecida com a indicação da complementação legal da norma penal em branco." (HC 511.640/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020; sem grifos no original.) "HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA DESCRITA NO ART. 1º, I, DA LEI N. 8.176/1991. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA.

[...] 3.
Em se tratando de imputação de norma penal em branco, torna-se essencial ao exercício da ampla defesa a indicação das normas complementares supostamente violadas, inclusive para que a defesa possa se contrapor, produzindo provas de que cumpriu as exigências legais ou demonstrando que as exigências não se aplicam na espécie.
(...) (HC 414.918/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019; sem grifos no original.) Conforme relatado, o Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 38 e 60, ambos da Lei n. 9.605/1998, os quais apresentam o seguinte teor: (...)
Do mesmo modo, ao imputar ao Paciente a prática do crime do art. 60 da Lei n.

9.605/1998
("Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes"),
a peça acusatória não descreve, por completo, a conduta delitiva, pois apenas declara genericamente a existência de atividade potencialmente poluidora sem autorização, mas não indica a legislação extrapenal que disciplina essa atividade, o que, mais uma vez, impossibilita a defesa adequada do Réu
.

Com igual conclusão:

(...)

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VESTIBULAR QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO DAS NORMAS QUE COMPLEMENTAM O TIPO PENAL EM BRANCO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.

1.
O agravante foi denunciado como incurso nos artigos 56, § 6º, e 60, ambos da Lei 9.605/1998, sendo pacífico neste Sodalício que o artigo 56 da Lei 9.605/19 constitui norma penal em branco, que depende de complementação
.

(...)

Nesse contexto, observa-se que a denúncia não traz, quanto aos crimes previstos nos arts. 38 e 60, ambos da Lei n. 9.605/1998, todas as nuances necessárias à tipificação dos dois delitos, o que torna inepta a inicial acusatória.

Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal em epígrafe, sem prejuízo da possibilidade de oferecimento de nova denúncia com a descrição completa do fato criminoso, bem como da legislação complementar aos tipos penais em branco.

Comunique-se ao Tribunal estadual e ao Juízo de origem.

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021.

MINISTRA LAURITA VAZ Relatora

(HC n. 687.545, Ministra Laurita Vaz, DJe de 20/08/2021.)”

Portanto, como visto alhures em caso semelhante, a denúncia, bem como seu aditamento, padecem das exigências consolidadas e firmes da jurisprudência nacional.

Dessa forma, conheço do presente
habeas corpus
, tornando sem efeito a decisão monocrática e, reconheço da incompletude e impropriedade típica da acusação imputada (inicial e seu aditamento) por não trazerem em seu bojo a legislação específica que complementa a norma penal em branco do art. 60 da lei de crimes ambientais (tipo penal imputado ao paciente) e, assim, ferirem o efetivo exercício defensivo do paciente (aqui agravante), tal qual sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa senda, voto pelo trancamento do termo circunstanciado 0002699-14.2020.8.08.0050 (oriundo do juizado especial criminal de Viana), sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia se houver elementos para tanto, mas agora em observância aos parâmetros legais.

Quanto a admissão de habeas corpus para trancamento de procedimentos
, a jurisprudência superior assentou que “O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória,
a atipicidade da conduta
, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar
a ausência de elementos
indiciários de autoria ou de
prova da materialidade do crime
. (HC n. 659.499/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021, dentre tantos precedentes)

E é justamente o que ocorre no caso, já que pela análise da acusação é claramente perceptível (tanto na denúncia como no seu aditamento) que a acusação padece de elementar típica, qual seja, o potencial poluidor da conduta que deve ser comprovado previamente e mediante perícia para que se possa falar no tipo penal imputado.

Assim, da simples análise da denúncia e de seu aditamento, percebe-se de maneira flagrante que tal exigência não se fez presente, culminando em ausência de tipicidade do delito ante a inexistência de comprovação da materialidade delitiva, não podendo se falar no crime do art. 60 da lei de crimes ambientais em tais circunstâncias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU provimento,
para reformando a
r. decisão monocrática vergastada, CONHECER DO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO (principalmente agora com a nova circunstância de recebimento de denúncia ocorrida que modifica a realidade processual anteriormente considerada) e, CONCEDER-LHE A ORDEM para se reconhecer os constrangimentos apontados (que tocam diretamente a tipicidade do delito imputado) e assim proceder-se o TRANCAMENTO do termo circunstanciado n.0002699-14.2020.8.08.0050 em andamento no Juizado Especial Criminal de Viana, trancamento este que não foi procedido pela 1ª Turma Recursal no julgamento de mérito do habeas corpus anteriormente impetrado.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS Nº 5006121-91.2022.8.08.0000

AGVTE.: HONÓRIO SABINO PEREIRA JUNIOR

AGVDO.: 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:

PROCESSUAL
PENAL
-
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU O
HABEAS CORPUS
-

ARTIGO 60 DA LEI DE CRIME AMBIENTAL
-
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA
-
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM

CONCEDIDA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1)
O agravante foi denunciado como incurso no artigo 60, da Lei 9.605/1998, sendo pacífico que o artigo 56 da Lei

9.605/19 constitui norma penal em branco, que

depende de complementação
.

2)
Consoante orientação d
o STJ
, é necessária a indicação, na peça acusatória, da legislação complementar ao tipo penal em branco, de modo a possibilitar à defesa a correta compreensão
da acusação
.
H
abeas corpus
conhecido
,
tornando sem efeito a decisão monocrática e, reconhe
cendo
a incompletude e impropriedade típica da acusação imputada (inicial e seu aditamento) por não trazerem em seu bojo a legislação específica que complementa a norma penal em branco do art. 60 da lei de crimes ambientais (tipo penal imputado ao paciente) e, assim, ferirem o efetivo exercício defensivo do paciente (aqui agravante), tal qual sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3) A
jurisprudência superior assentou que “O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
(HC n. 659.499/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/6/2021, dentre tantos precedentes)

4) Recurso conhecido e provido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
D
ar provimento ao recurso
.

Vitória/ES, em 23 de novembro de 2022.

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.